Tribunal: STF
Processo: Inq 3104
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO CONTRA PARLAMENTAR FEDERAL. CRIME DE INJÚRIA. RECONHECIDA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME DE CALÚNIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI Nº 8.038/90.



    1. A questão submetida ao presente julgamento diz respeito à existência de substrato probatório mínimo que autorize a deflagração da ação penal contra o denunciado, levando em consideração o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    2. Consumação da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de injúria, visto que os prazos elencados no art. 109 do Código Penal devem ser contados, na espécie, pela metade, eis que o denunciado conta com mais de 70 (setenta) anos de idade (CP, art. 115).



    3. Revela-se atípica a conduta do denunciado em relação ao crime de calúnia, tendo em vista a impossibilidade de subsumi-la a qualquer um dos tipos legais configuradores do delito de abuso de autoridade estabelecidos nos arts. 3º e 4º da Lei nº 4.898/65.



    4. Improcedência da ação.